Tribunal: TJMT
Processo: 1007313-32.2025.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007313-32.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DURVAL BENEDITO DA SILVA - CPF: 071.871.018-56 (APELANTE), ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI - CPF: 825.880.901-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (ASSISTENTE), GUSTAVO GUTLER - CPF: 144.925.137-44 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico interestadual de drogas. Pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Inviabilidade. Profissionalismo da conduta. Atuação de grupo criminoso. Prescindibilidade da individualização dos demais componentes do grupo. Pleito de redução da pena-base e da pena de multa. Improcedência. Expressiva quantidade e variedade de drogas. Fundamentação idônea. Sanção pecuniária correspondente à pena privativa de liberdade. Impossibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da pena e de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos. Reprimenda fixada acima de 8 anos. Recurso desprovido.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 800 dias-multa.

2. A Defesa Requer o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

3. Almeja também a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como a readequação da sanção pecuniária.

4. Postula, por fim, a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

II.
Questões em discussão

5. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) definir se a expressiva quantidade e diversidade das drogas apreendidas autoriza a elevação da pena-base acima do patamar de 1/6; (iii) examinar a viabilidade de redução da pena de multa por alegada hipossuficiência do réu; e (iv) analisar a possibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III.
Razões de decidir

6. A quantidade e as circunstâncias do transporte evidenciam dedicação do réu à atividade criminosa, bem como a participação de grupo criminoso na empreitada delitiva, inviabilizando a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

7. A expressiva quantidade e diversidade de drogas autoriza a elevação da pena-base acima de 1/6, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. A pena de multa foi estabelecida em importe proporcional à sanção privativa de liberdade. Além disso, não cabe a sua redução por alegada hipossuficiência econômica do réu, por não haver previsão legal nesse sentido. Ademais, a concessão de eventual isenção ou parcelamento da pena de multa é matéria afeta ao Juízo da execução penal.

9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível, pois a reprimenda ultrapassa oito anos, o que também impede fixação de regime de cumprimento mais brando.

IV.
Dispositivo e teses

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“
1.

A atuação inequívoca do agente, de forma profissional, no tráfico de drogas, afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sobretudo quando comprovada a participação de grupo criminoso na empreitada delitiva, ainda que não haja identificação dos demais integrantes. 2.
A expressiva quantidade e variedade de drogas autoriza o acréscimo da pena em patamar superior ao habitual.
3. N
ão se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, em virtude da hipossuficiência econômica do réu, por falta de previsão legal”.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33, 44 e 59; Lei 11.343/06, art. 33, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 839.052-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/05/2024; STJ - EDcl no AREsp: 2.169.538-RS, Rel. Des. Olindo Menezes [convocado do TRF da 1a Região], Sexta Turma, j. 22/11/2022;
STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2.026.736-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/05/2022;
STJ - AgRg no HC: 610.260-MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22/02/2022
;
TJMT – Apelação 1002113-75.2024.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 26/08/2024; TJMT – Apelação: 1001864-59.2023.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 08/05/2024; TJMT – AP: 1007482-04.2022.811.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 01/11/2023; TJMT Apelação 0000015-68.2013.811.0086, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 09/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Durval Benedito da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pelo crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena em 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no meio fechado, além de 800 dias-multa [Id. n. 296006921].

A Defesa sustenta que o apelante preenche todos os requisitos previstos no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, razão pela qual pugna pela aplicação da redutora em seu grau máximo.

Argumenta, ainda, que o Juízo
a quo
não adotou justificativa idônea para exasperar a pena-base, motivo pelo qual requer a sua readequação para o mínimo legal.

Aduz também que o sentenciado é economicamente hipossuficiente, fazendo jus à redução da pena de multa.

Por derradeiro, almeja a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para meio diverso do fechado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos [Id. n. 296006924].

A Primeira Promotoria de Justiça de Rondonópolis, representada pelo ilustre Promotor Antônio Moreira da Silva, pugnou pelo desprovimento do apelo [Id. n. 296006931].

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, de igual modo, em parecer da lavra do douto Procurador Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, conforme sumário respectivo:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, COM CAUSA DE AUMENTO PELO TRÁFICO INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA FIXÁ-LA NO MÍNIMO LEGAL. NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E REDUÇÃO DA FRAÇÃO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS E DIVERSIDADE (14,82 KG DE SKUNK E 62,22 KG DE PASTA BASE DE COCAÍNA) QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR EM 3/5 (TRÊS QUINTOS). PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA. MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓRIA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E A FIXAÇÃO DE REGIME INCIIAL MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE POR IMPERATIVO LEGAL. REPRIMENDA FIXADA SUPERIOR A OITO ANOS. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSSUFICIÊNCIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SANÇÃO DE APLICAÇÃO COGENTE. MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” [Id. n. 299145873].

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço da apelação.

Ressai da inicial que no dia 14.3.2025, por volta das 16h00min, na BR 364, KM 209, no município de Rondonópolis, o apelante Durval Benedito da Silva foi preso em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, 14,82 kg de maconha e 69,22 kg de pasta base de cocaína. Eis o teor da denúncia:

“São dos autos que, no dia e hora supracitados, em trabalho de fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal abordou o caminhão M.Benz/L 1114, cor verde, placa XH8H80, conduzido pelo denunciado.

Colhe-se que, durante a entrevista, Durval apresentou nervosismo e versões desconexas e contraditórias sobre a origem e destino da viagem e do motivo pelo qual o veículo estar sem carga.

Logo, diante da justa causa, os policiais encaminharam o veículo à unidade operacional da PRF, onde realizaram revista veicular com o auxílio do cão farejador K9 Zion, que indicou a presença de entorpecentes nos pneus dos eixos traseiros, oportunidade em que desmontaram e apreenderam os tabletes de maconha, conhecida por ‘skunk’ e ‘supermaconha’, e de pasta base de cocaína, recolhendo-se, outrossim, 01 (um) aparelho celular, marca Redmi, cor verde.

Uma vez flagrado, Durval informou que carregou as drogas em Pontes e Lacerda/MT e faria o seu transporte a São Paulo/SP.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor” [Id. n.

296006863].

Verifica-se, inicialmente, que o pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 não comporta provimento.

A Magistrada singular deixou de aplicar a referida minorante, entendendo que o alto grau de profissionalismo demonstrado pelo agente e a participação de grupo criminoso no contexto delitivo afastam sua condição de mero traficante eventual. Transcrevo:

“
No caso em exame, o réu foi flagrado transportando expressiva quantidade de entorpecentes — mais de 80 kg entre maconha e pasta base de cocaína — ocultados nos pneus traseiros do caminhão que conduzia, o que evidencia uma atuação em larga escala, indicativa de envolvimento estruturado com a atividade ilícita. Ademais, os elementos constantes dos autos apontam que o destino final da droga era outro Estado da Federação, revelando uma atuação interestadual, articulada e altamente coordenada, em conexão com rede criminosa voltada ao tráfico de drogas. (...)

De igual modo, não é caso de aplicação do benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, não unicamente com base na expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos — 14,82 kg de maconha e 69,22 kg de pasta base de cocaína, os quais já foram considerados na primeira etapa de fixação da pena, mas especialmente pelo fato de estarem os entorpecentes ocultados nos pneus dos eixos traseiros do caminhão, revelando modus operandi sofisticado, alta dissimulação e profissionalismo na conduta delitiva, além de envolvimento evidente de outros agentes criminosos na conduta, claramente perpetrada com envolvimento de organização criminosa, o que afasta a aplicação do benefício
”
(Id. n. 296006921 - p. 4).

De fato, há elementos incontroversos nos autos que evidenciam que o apelante não se enquadra na condição de mero traficante eventual.

O
modus operandi
empregado, consistente no transporte de expressiva quantidade de drogas entre Estados da Federação, ocultadas nas rodas do caminhão por ele conduzido, revela um grau de profissionalismo incomum, incompatível com a ideia de transporte esporádico de entorpecentes.

Ademais, conforme relataram os Policiais Rodoviários Federais Gustavo Gutler e Vinnicius Geovane Sobral, o acusado trafegava por via secundária, percurso aproximadamente 150 km mais extenso que o trajeto usual, o que demonstra tentativa deliberada de evitar eventual abordagem policial.

Outrossim, o contexto delitivo também indica a participação de grupo criminoso na referida empreitada, mesmo não tendo sido identificados os demais integrantes. Tal conclusão decorre não apenas da vultosa quantidade de drogas apreendidas com o apelante — cujo valor pode alcançar cifras elevadas —, mas também do fato de que tal volume não é compatível com a renda por ele declarada, evidenciando que atuava sob orientação e supervisão de terceiros agentes.

Tais circunstâncias denotam a sofisticação da conduta, razão pela qual não se mostra cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Em casos semelhantes,
esta Egrégia Corte tem assim decidido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA [3KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – REGIME INICIAL SEMIABERTO – ENTENDIMENTO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O modo de execução do crime [transporte de significativa quantidade de droga, em automóvel preparado para essa finalidade, por mais de dois mil quilômetros de percurso], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa, a forma de acondicionamento [3 (três) tabletes ocultados em compartimento secreto, qual seja, para-dentro do painel veicular] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em cinquenta mil reais] demonstram ‘considerável investimento financeiro, planejamento itinerário do transporte e o envolvimento de outros agentes’, a caracterizar o profissionalismo na consumação do crime, bem como que o apelante ‘não se tratava de traficante ocasional’, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC no 755.685/MS).

‘O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, o modo de execução do crime (transporte intermunicipal de drogas), a forma de acondicionamento (03 tabletes de cocaína), somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína), são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio.’ (TJMT, Ap no 0020691-28.2020.8.11.0042)

‘O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida. O regime inicial para cumprimento de penas superiores a 04 anos, mas que não ultrapassam 08 anos, é o semiaberto, em casos de réus não reincidentes (CP, art. 33, § 2o, ‘b’).’ (TJMT, N.U 1000937-88.2022.8.11.0050)”

(TJMT – Apelação 1002113-75.2024.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2024, Publicado em 26/08/2024; destaquei).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÕES MINISTERIAL E DEFENSIVA – RECURSO DEFENSIVO: 1. PRELIMINAR POR ILICITUDE DA BUSCA VEICULAR – REJEITADA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A MEDIDA INVASIVA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – LEGALIDADE – FUGA EMPREENDIDA PELO RÉU DURANTE ABORDAGEM POLICIAL REALIZADA EM PATRULHAMENTO DE ROTINA – APREENSÃO DE DROGAS ESCONDIDAS EM LOCAL CAMUFLADO NO TETO DA CABINE DO CAMINHÃO – MÉRITO: 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RELATOS JUDICIAIS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS CORROBORADA PELA OITIVA EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHA OCULAR – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA – 3. ALMEJADA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA VALORADAS NA PRIMEIRA FASE, CONFORME DISPÕE O ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06 – RECRUDESCIMENTO REALIZADO DE FORMA IDÔNEA – AUMENTO DE 01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES QUE SE APRESENTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – APREENSÃO DE MAIS DE TRITA E UM QUILOS DE COCAÍNA – 4. PRETENDIDO DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. V, DA LEI N.o 11.343/06 – VEDADO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DE QUE O ENTORPECENTE SERIA DESTINADO A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DA TRANSPOSIÇÃO EFETIVA DE FRONTEIRAS ENTRE OS ESTADOS – SÚMULA N.o 587 DO STJ – 5. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ­ INDEFERIDO – EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS QUE OBSTA A INCIDÊNCIA DA MINORANTE – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – 6. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA EXIMIR O CONDENADO DO PAGAMENTO DA MULTA – IMPOSIÇÃO COGENTE – RECURSO MINISTERIAL: 8. REQUERIDO O AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES DESFAVORÁVEIS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 47 DA TCCR/TJMT – ADEQUAÇÃO E PROPORCIONAIDADE DO REGIME MAIS GRAVOSO – APELO DEFENSIVO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO . LADO OUTRO, RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, ou seja, cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como ocorreu in casu, em que a elevação de 01 (um) ano e 06 (seis) meses na primeira fase dosimétrica se deveu à expressiva quantidade e à natureza altamente nociva da droga confiscada, nos exatos moldes do art. 42 da Lei n.o 11.343/06; 4. A aplicação da causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei n.o 11.343/06 prescinde que a droga transponha efetivamente a fronteira entre os Estados da Federação, bastando que esteja comprovado nos autos que o narcótico confiscado se destinava a outra unidade federativa, como ocorre no caso em apreço. Inteligência da Súmula n.o 587 do STJ; 5. O requinte do modus operandi utilizado para a prática delitiva, com o preparo de um caminhão para esconder trinta tabletes de cocaína em compartimento camuflado no teto da cabine para serem transportados entre os Estado de Mato Grosso e Goiás, além de se utilizar da companhia de terceiro incauto para velar as intenções ilícitas do apelante e reduzir as chances de levantar suspeita em eventual abordagem, revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista o alto valor econômico da droga que lhe foi confiada, tudo a inviabilizar o reconhecimento do tráfico privilegiado; 6. A condenação ao pagamento da pena de multa não se trata de mera faculdade conferida ao magistrado, mas imposição legal descrita no preceito secundário da norma penal incriminadora na qual o apelante foi sentenciado, a inadmitir que seja isento de sua aplicação; (...)”

(TJMT – Apelação: 1001864-59.2023.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 08/05/2024, Data de Publicação: 09/05/2024; destaquei).

De igual modo, o pleito de readequação da pena-base não comporta provimento.

Verifica-se que o Juízo
a quo
recrudesceu a pena basilar do apelante em três anos, considerando a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, nestes termos:

“Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do ‘modus operandi’ empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas — maconha e cocaína, esta de elevado valor no mercado ilícito —, bem como a expressiva quantidade dos entorpecentes (14,82 kg de maconha e 62,22 kg de cocaína, conforme laudo pericial de ID 188058764), o que justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06 e em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)
Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão” [Id. n. 296006921 - p. 3].

A vasta quantidade, aliada à diversidade de drogas de alto poder nocivo apreendidas em poder do apelante [
14,82 kg de maconha e 69,22 kg de pasta base de cocaína]
, autoriza a exasperação da pena-base, inclusive, em parâmetro superior ao usual [1/6].

O art. 42 da Lei 11.343/06 determina que o Magistrado, ao dosar a pena, deve considerar,
c
om preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância.

Defrontando-se com o tema, a Colenda Corte Superior de Justiça assentou a tese de que a expressiva quantidade e variedade de drogas autoriza o acréscimo da pena em patamar superior aos habituais:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONTROVERSO. MATÉRIA DE PROVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. QUANTIDADE EXPRESSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A revisão da dosimetria da pena pelo Superior Tribunal de Justiça só é admitida em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder que possam ser aferidas de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 4. A aferição das circunstâncias do crime, que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente. 5. A forma utilizada para esconder a droga em compartimentos ocultos de veículo autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico de entorpecentes. 6. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e/ou natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 7. Agravo regimental desprovido”

(STJ - AgRg no HC: 610.260-MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data de Publicação: 24/02/2022).

Esta Egrégia Corte perfilha o mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – RECURSO DA DEFESA – PENA-BASE – MITIGAÇÃO – INVIABILIDADE – JUSTIFICADA A EXASPERAÇÃO PELA QUANTIDADE DA DROGA (22.636,13KG DE MACONHA) APREENDIDA – ART. 42 DA LEI No. 11.343/06 – INCREMENTO DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. No crime de Tráfico de droga “(...) A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 . (...)” (AgRg no HC 707.313/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022). Tratando-se de 22 .636,13kg de maconha, é aceitável a exasperação da pena basilar em 2 anos e 6 meses acima do mínimo legal, levando em consideração a pena mínima e máxima cominada ao delito (5 a 15 anos de reclusão)”

(TJMT - Apelação 1007482-04.2022.811.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/11/2023, Data de Publicação: 09/11/2023).

Deste modo, em virtude da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, mantenho a pena-basilar tal como fixada na sentença.

Sob outro ângulo, nota-se que a pena pecuniária é proporcional à sanção privativa de liberdade, o que impede a sua redução. Nesse sentido, verifica-se que o Juízo
a quo
a exasperou em 300 dias-multa:

“Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, e considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época dos fatos” [Id. n. 296006921 - p. 4].

Consoante entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte, não há que se falar em irrazoabilidade quando a pena pecuniária guarda correspondência com a sanção privativa de liberdade imposta:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e idôneos dos autos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pela instância de origem para reduzir a reprimenda-base estabelecida ao acusado. 3. A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido”

(STJ - AgRg no HC: 839.052-DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 27/05/2024, Data de Publicação: DJe 03/06/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM A CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM SIMETRIA E PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DO DIA-MULTA CORRETAMENTE FIXADO NO MÍNIMO LEGAL, EM CONSONÂNCIA COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO SENTENCIADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO A quantidade de dias-multa foi dosada em simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. Eventual condição econômica desfavorável do recorrente deve ser verificada no momento da fixação do valor do dia-multa, o que foi feito na sentença”

(TJMT - Apelação 0000015-68.2013.811.0086, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 14/02/2022).

Além disso, frisa-se que a condição econômica do réu já foi considerada pelo Juízo
a quo
no momento em que se estipulou o valor do dia-multa, restando consignado que:

“(...) aplico a pena de multa em 800 (oitocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos” [Id. n. 296006921 - p. 5].

Oportuno ressaltar que eventual situação de penúria do sentenciado não o exime de ser condenado à pena de multa, de modo que eventual pedido de isenção - ou parcelamento - deve ser levado ao Juízo das Execuções Penais. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MINORANTE. RÉU REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. (...) 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. 5. Não há interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, em razão do deferimento desse direito na sentença condenatória. Explicitou o magistrado sentenciante que o réu respondeu em liberdade o processo e poderia assim permanecer até o trânsito em julgado da condenação. 6. Agravo regimental desprovido”

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 2.026.736-SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data de Publicação: DJe 27/05/2022; destaquei).

Deste modo, mantenho a pena de multa no patamar fixado pelo Juízo
a quo.

Noutro prisma, considerando que a pena foi estabelecida acima de 8 anos de reclusão, deve ser mantido o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal:

“§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.

Sobre a temática, colho julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÍTIDO EFEITO INFRINGENTE. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PENA SUPERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICAL FECHADO MANTIDO. 1 . Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em consonância com o princípio da fungibilidade recursal. 2. Sendo fixada pena superior a 8 anos de reclusão, o regime inicial fechado decorre da própria literalidade do art. 33 do CP, sendo descabido o pedido de abrandamento do regime prisional. Precedentes. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e, nessa modalidade, improvido”

(STJ - EDcl no AREsp: 2.169.538-RS, Rel. Des. Olindo Menezes [convocado do TRF da 1a Região], Sexta Turma, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data de Publicação: 25/11/2022).

Por derradeiro, tendo sido mantida a pena fixada na origem, mostra-se inviável o acolhimento do pleito de substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inc. I, do Código Penal.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025